Tribunal: CARF
Processo: 13888.000318/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000318/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.515 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ERIK FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento dessa matéria. A inexistência de
preliminar de tempestividade na peça recursiva obsta o seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-60.855 da 17a Turma da DRJ
em São Paulo (fls. 51 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
8/12, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2004, em
que foram constatadas dedução indevida de Previdência Oficial e compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte, conforme descrições dos fatos e enquadramentos
legais às fls. 9 e 10, respectivamente.
Cientificado do lançamento por via postal em 14/12/2009 (AR à fl. 35), o interessado
apresentou, por procurador (documento à fl. 32), a impugnação de fls. 2/6 em
14/01/2010, em que alega, em síntese, que não atendeu à intimação por se encontrar
fora do Brasil e sem procurador com poderes para recebê-la, e que recebera
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000318/2010-84
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000318/2010-84

anteriormente Termo de Intimação Fiscal lavrado pela DRF/Brasília, entendendo que
haja prevenção. Anexou à impugnação os documentos de fls. 7/12.
Apresentou petição complementar às fls. 18/20, afirmando que em 2004 recebeu apenas
rendimentos tributados no exterior, acompanhada dos documentos de fls. 21/25.
Manifestou-se novamente às fls. 30/31, apresentando o documento de fl. 32, e à fl. 42,
anexando os documentos de fls. 43/46.

A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade de sua apresentação.
Do voto do acórdão recorrido:
Cumpre, preliminarmente, analisar a tempestividade da impugnação.
Inicialmente importa esclarecer que, no rito do processo administrativo fiscal, a ciência
do auto de infração deve ser feita conforme preconiza o art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, e alterações posteriores. Dispõe o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997);
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000318/2010-84

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...) (grifos nossos)
Como se vê, o inciso II do art. 23, “caput”, acima transcrito, determina que a intimação
por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, efetiva-se com a prova de
seu recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Observe-se que não há previsão, na legislação supratranscrita, de qualquer hipótese no
sentido de condicionar a ciência da intimação ao seu recebimento pelo próprio sujeito
passivo. Como já visto, a lei determina, apenas, que a intimação seja entregue no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, com prova de seu recebimento.
No caso concreto, conforme cópia de AR à fl. 35, a notificação de lançamento foi
postada para o endereço que constava do cadastro desta Secretaria, Av. Holanda, 61, Jd.
Europa, em Piracicaba/SP (fl. 50), ocorrendo sua entrega em 14/12/2009.
No que tange à tempestividade da impugnação apresentada, necessário se faz lembrar
dos mandamentos contidos nos arts. 5o, 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e
alterações posteriores, diploma legal regulador do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato.
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
(...)
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Como se infere dos dispositivos transcritos, a impugnação instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo, devendo ser apresentada no prazo fatal e peremptório de
30 (trinta) dias da ciência do lançamento. Por outro lado, expirado o prazo legal para
instauração do contraditório, a defesa apresentada não caracteriza impugnação e,
tampouco, instaura a fase litigiosa do processo.
Vê-se, pelo exposto, que cientificado o contribuinte por via postal em 14/12/2009
(segunda-feira), o prazo para impugnação iniciou-se em 15/12/2009 (terça-feira),
ocorrendo seu trigésimo dia em 13/01/2010 (quarta-feira), no qual findou, sendo que a
protocolização ocorreu em 14/01/2010, sem o registro de qualquer ocorrência que
pudesse justificar tal atraso.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000318/2010-84

Desta feita, decorrido o prazo previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, fica
precluso o direito do contribuinte de apresentar qualquer contestação, não devendo ser
objeto de julgamento de primeira instância, posto que, fora do prazo, fica
descaracterizada a impugnação por sua inexistência no mundo processual, não gerando
qualquer efeito.
Saliente-se que à Administração Pública cabe obedecer a lei, não podendo seus
servidores deixar de cumpri-la, por ser a atividade tributária totalmente vinculada.
À vista do exposto, a petição apresentada não atende aos requisitos de admissibilidade
do Processo Administrativo Fiscal, segundo a previsão contida no artigo 15 do Decreto
no 70.235/1972.
Ressalte-se, por oportuno, que o decurso do prazo de impugnação torna o lançamento
definitivamente constituído, porém sem prejuízo das hipóteses de revisão de ofício
efetuada pela autoridade administrativa nos termos do artigo 145, III, c/c 149 da Lei no
5.172, de 25/10/1966, Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de tempestividade da
impugnação, não conhecendo da impugnação e mantendo integralmente o crédito
tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2014, fl. 132, Recurso Voluntário, fl. 189, onde alega que, juntamente com a
preliminar de tempestividade do recurso, foi suscitada também a preliminar de prevenção da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília-DF, tópico em relação ao qual o acórdão
recorrido não teria se manifestado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece, quanto ao contencioso administrativo, conforme segue:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 16 – A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
Art.17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
...
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000318/2010-84

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

A turma julgadora da primeira instância administrativa, pelas razões descritas na
parte "Relatório" do presente acórdão, concluiu por não conhecer da impugnação quanto ao
mérito por ter sido apresentada a destempo e, assim sendo, considerar não instaurado o litígio.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente não se defende em relação à
declaração de intempestividade, mas sim alega ter suscitado outro tópico em preliminar que não
teria sido apreciado pela turma julgadora da instância de piso.
Tratando-se este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF da
segunda instância administrativa julgadora, não é possível a esta turma julgadora conhecer de
recurso voluntário em processo no qual não tenha sido instaurada a fase litigiosa, sob pena de
supressão de instância.
Desta forma, entendo que somente caberia a este Conselho o reexame da
intempestividade declarada pelo julgamento anterior, que, como visto, não foi o objeto do
recurso voluntário. Esse óbice para o julgador, entretanto, não impede que a Unidade de Origem
analise a materialidade do caso e promova a devida revisão de ofício, se for o caso, a seu juízo.
Desta forma, o recurso voluntário apresentado não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 198
DF CARF MF
Original